Tribunal: TJBA
Processo: 8041709-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041709-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOELSON SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ZADYG DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO. PRAZO DE 24 HORAS MANTIDO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu liminar para determinar a transferência do autor, no prazo de 24 horas, para unidade hospitalar com suporte para cardiologia e hemodinâmica, bem como a realização de cateterismo cardíaco e demais tratamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo de 24 horas fixado para cumprimento da obrigação é adequado diante dos procedimentos administrativos e dos critérios de regulação do sistema de saúde; e (ii) analisar se o valor da multa diária arbitrada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, encontra-se assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de fornecer os meios necessários ao tratamento médico adequado, especialmente em situações de urgência e iminente risco de vida.

4. O prazo de 24 horas fixado para a transferência do paciente justifica-se pela gravidade do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, que demanda intervenção médica imediata, sob pena de irreversível comprometimento da saúde e iminente risco de morte.

5. A relevância do bem jurídico tutelado e o iminente perigo a que está sujeito o paciente justificam o prazo estabelecido, não podendo alegações de procedimentos administrativos inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional em situações de urgência envolvendo risco de vida.

6.
A fixação das astreintes deve ser adequada e pertinente a atingir os fins almejados, qual seja, compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, não podendo acarretar para o réu sacrifício maior do que o necessário, tampouco se constituir em fonte de enriquecimento sem causa da parte favorecida.

7. A multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, mostra-se excessiva, comportando redução para R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo de sua função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo de 24 horas para cumprimento de obrigação de transferência hospitalar urgente em casos de infarto agudo do miocárdio é razoável e proporcional, diante do iminente risco de vida.

A multa diária deve ser fixada em valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação sem acarretar enriquecimento sem causa à parte favorecida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 139, VI; 300; 497; 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000490-70.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 17/11/2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029150-74.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 09/05/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8041709-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e agravado JOELSON SOUZA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA